Tribunal: TJBA
Processo: 8094409-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094409-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): MARCIO PEREZ DE REZENDE APELADO: SILVIO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo por abandono da causa. Inércia do credor fiduciário no fornecimento de meios logísticos para efetivação da diligência. Intimação pessoal eletrônica válida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, diante da reiterada inércia da parte autora em providenciar os meios necessários ao cumprimento do mandado judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de providências logísticas pelo credor fiduciário para o cumprimento do mandado de busca e apreensão configura abandono da causa; e (ii) se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal com advertência, requisitos devidamente observados no caso concreto. 4. O fornecimento de meios logísticos para o cumprimento do mandado de busca e apreensão constitui ônus processual do credor fiduciário, decorrente do princípio da cooperação, não se tratando de faculdade. 5. A mera apresentação de petições requerendo nova expedição de mandados, sem a adoção das providências determinadas pelo Juízo, não configura impulso processual válido. 6. A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é considerada pessoal para pessoas jurídicas cadastradas, atendendo ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC. 7. A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inércia do credor fiduciário em fornecer os meios logísticos necessários ao cumprimento do mandado de busca e apreensão caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. A intimação realizada por meio eletrônico é válida e supre a exigência de intimação pessoal para pessoas jurídicas cadastradas no sistema.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º; 246, § 1º; 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8011617-60.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8018267-26.2024.8.05.0001; TJ-PE, Apelação Cível nº 0041357-18.2023.8.17.2810. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8094409-71.2024.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e, como apelado, SILVIO GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora